Tribunal: TJDFT
Processo: 0731172-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731172-80.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIO HELIO GUEDES RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II DESPACHO Tendo em vista a petição de ID 24807843, intimem-se a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II para que apresente contrarrazões ao recurso especial interposto por MARIO HELIO GUEDES, e, após, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, retornem os autos ao órgão julgador consoante despacho de ID 24472145. Por fim, conforme pedido formulado no ID 24615882, determino que as publicações sejam feitas em nome das advogadas SOLANGE DE CAMPOS CÉSAR, OAB/DF 32.477 e CIRLENE CARVALHO DA SILVA, OAB/DF 22.792. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019